Tribunal: TJDFT
Processo: 0711153-36.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711153-36.2018.8.07.0018 RECORRENTE: MARCONDES MORAES DE OLIVEIRA RECORRIDA: CEB DISTRIBUICAO S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. FORNECIMENTO DEFEITUOSO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO EM APARELHO DE SOM. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO. PEDIDO DE NOVA PERÍCIA. OFENSA À AMPLA DEFESA. INEXISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEXO DE CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. 1. O Juiz é o destinatário da prova, cabendo a ele indeferir as diligências desnecessárias à compreensão da lide. Reputada suficiente a prova pericial para averiguar a existência do nexo causal, em decisão concisa, mas fundamentada, não constitui cerceamento de defesa a inadmissão da realização de nova perícia. 2. Nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal e do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, aplicável à relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, é objetiva a responsabilidade da empresa fornecedora de serviço público de energia elétrica pelos danos que der causa. 3. A responsabilidade objetiva não elide a parte de comprovar o efetivo prejuízo e o nexo de causalidade entre este e a conduta da CEB. 4. Embora constatada a interrupção do serviço de fornecimento de energia elétrica, a prova contida nos autos não permite concluir pela existência de uma vinculação entre o dano experimentado no equipamento do Autor e o serviço prestado pela CEB. Ausente o nexo de causalidade, não subsiste o dever de indenizar. 5. Apelação conhecida e provida. Preliminar rejeitada. O recorrente sustenta ter o acórdão recorrido violado os seguintes dispositivos legais: a) artigos 6o, inciso VIII, e 14, §§ 1o e 3o, incisos I e II, ambos do Código de Defesa do Consumidor, porque a CEB não conseguiu provar que a culpa pela queima do aparelho eletrônico tenha sido exclusiva do consumidor, aspecto confirmado pelo laudo pericial; b) artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, pugnando pela inversão dos ônus sucumbenciais. Em relação ao tema do item “a” supra, aponta divergência jurisprudencial com julgados do TJGO, TJMG, TJMS, TJMT e TJSP. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 6o, inciso VIII, e 14, §§ 1o e 3o, incisos I e II, ambos do CDC, bem como, quanto ao respectivo dissenso pretoriano. Isso, porque a Corte Superior entende que, para se aferir a existência ou não do nexo de causalidade, é indispensável revolver material fático e probatório, providência obstada pelo verbete sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 1606847/DF, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 1o/7/2020). Além disso, a pacífica jurisprudência do STJ entende que “A incidência da Súmula n. 7/STJ sobre o tema objeto da suposta divergência impede o conhecimento do recurso lastreado na alínea "c" do art. 105, III, da Constituição Federal. Precedentes”. (AgInt no AREsp 1573489/SP, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 1o/7/2020). Do mesmo modo não deve prosperar a defendida negativa de vigência ao artigo 85, §11, do CPC, pois, segundo a Corte Superior, “Desacolhidas as teses recursais, não há que se falar em inversão dos ônus de sucumbência”. (AgInt no AREsp 1509176/SE, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ-e de 12/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015